Tribunal: STF
Processo: RE 1549740
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 48, p. 1-8) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a ilicitude de busca pessoal realizada por policiais militares, anulando as provas obtidas no flagrante. 



    2. Os policiais alegaram que a abordagem ocorreu em local conhecido por tráfico de drogas, onde o acusado demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em nervosismo e localização em área de tráfico, é válida. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência exige fundada suspeita para autorizar busca pessoal, não sendo suficiente a mera presença em local de tráfico e nervosismo. 



    5. A abordagem sem elementos objetivos e concretos viola garantias individuais e configura prova ilícita. 



    6. A decisão agravada seguiu entendimento consolidado de que suspeição genérica não justifica medida invasiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A busca pessoal requer fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera presença em local de tráfico e nervosismo do abordado’.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 909.654/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.066.635/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024.” (eDOC 48, p. 1-2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 59, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 66, p. 1-18), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 80, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: ARE 1.533.319/RS, por mim relatado, DJe 12.2.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente